Tribunal: STF
Processo: HC 257321
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Edi Carlos da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 976.636/MS (docs. 4 e 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput [tráfico], c/c 40, VI, da Lei n. 11.343/2006” (doc. 3, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    O paciente responde ao processo nº 806647-59.2023.8.12.0002, no qual é acusado da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).



    Durante a audiência de instrução e julgamento, ocorreu flagrante violação ao disposto no artigo 57 da Lei nº 11.343/2006. O paciente foi interrogado antes da oitiva das testemunhas, em desacordo com a norma que determina a ordem procedimental específica para os processos regidos pela Lei de Drogas.



    Esse ato representou flagrante nulidade, pois desrespeitou a sequência lógica e legal da produção de provas, ferindo os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Por fim, vale ressaltar que o Paciente sequer foi preso em flagrante, gerando grande prejuízo ao acusado tendo em vista que o corréu preso, em suas declarações, relatou que sequer conhecia o Paciente.



    [...]



    O artigo 57 da Lei nº 11.343/2006 estabelece, de forma clara e obrigatória, a ordem procedimental para a audiência de instrução e julgamento nos processos de tráfico de drogas:



    “Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado, serão ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, nessa ordem, bem como o perito e o assistente técnico, para, em seguida, proceder-se aos debates e ao julgamento”.



    No caso em questão, a norma foi invertida, prejudicando o direito do paciente de acompanhar os elementos probatórios apresentados pelas testemunhas e estruturar sua autodefesa adequadamente.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade absoluta em casos de inobservância da ordem processual:



    “A inversão da ordem de produção de provas, especialmente em processos regidos pela Lei de Drogas, configura nulidade absoluta, pois prejudica os direitos constitucionais de defesa do réu.” (HC 123.456/STJ)



    [...]



    Portanto, a audiência deve ser declarada nula desde o interrogatório do paciente, com a determinação de sua repetição na forma prevista em lei. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    1. A concessão da medida liminar para suspender os efeitos da condenação ou da prisão cautelar, até o julgamento do mérito; 2. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para: Declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada, a partir do momento em que o interrogatório do paciente foi colhido antes da oitiva das testemunhas, nos termos do artigo 57 da Lei nº 11.343/2006; Determinar a repetição do ato processual, observando-se a ordem legal prevista no artigo 57 da Lei de Drogas. (doc. 1, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INVERSÃO DA ORDEM DE INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus devido à preclusão da matéria alegada e à ausência de demonstração de prejuízo à defesa. 2. O agravante sustenta nulidade processual por violação ao art. 57 da Lei n. 11.343/2006, alegando que o interrogatório foi realizado antes da oitiva das testemunhas, em afronta à ordem legal para processos de tráfico de drogas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a inversão da ordem de interrogatório do réu, realizada antes da oitiva das testemunhas, configura nulidade processual absoluta, sujeita à preclusão e à demonstração de prejuízo. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem concluiu que a inversão da ordem do interrogatório não gera nulidade, pois a defesa técnica consentiu com a ordem e não houve impugnação no momento oportuno, configurando preclusão. 5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 114, firmou entendimento de que a nulidade pela inversão da ordem do interrogatório está sujeita à preclusão e à demonstração de prejuízo para o réu. 6. No caso concreto, não houve objeção no momento oportuno e não foi demonstrado prejuízo efetivo ao réu, inviabilizando a alegação de nulidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: “A inversão da ordem de interrogatório do réu, sem objeção no momento oportuno e sem demonstração de prejuízo, não configura nulidade processual”. (doc. 4, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 563, do Código de Processo Penal, que “[nenhum] ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (grifei). A Súmula 523, do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, determina que “[no] processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (grifei). Assim, para o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. E, para além disso, o reconhecimento de suposta nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. No caso, o prejuízo não foi demonstrado, tampouco a nulidade foi arguida a tempo.  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pretendido reconhecimento de nulidade processual em razão da inversão da ordem do interrogatório. Não insurgência em momento oportuno. Preclusão consumativa. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Pretendida absolvição. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Dosimetria. Majoração da pena-base quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Quantidade da droga (184 kg de cocaína) e posição de liderança da associação criminosa. Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo não provido. (RHC 207.233 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/3/2022 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DO FEITO POR INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão, bem como demonstração de prejuízo concreto. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 242.679 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator